Tribunal: TJDFT
Processo: 0708831-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. TEMA 1034. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios. Precedentes.
3. Inaplicável ao caso as disposições constantes do artigo 31 da Lei n° 9.656/98 e do Tema 1034 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto o caso em apreço se refere aos dependentes de beneficiário falecido.
4. Constatada a existência de erro material quanto ao dispositivo do Acórdão, deve ser realizada sua alteração.
5. Consagrou o Código de Processo Civil antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor recurso especial ou extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para sanar omissão, sem efeitos infringentes.